Tribunal: TJES
Processo: 0019502-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019502-78.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO CANDIDO GALDINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RENATO CANDIDO GALDINO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 147 do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo (i) a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) a exclusão da condenação em danos morais; e (vi) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pelo não conhecimento dos requerimentos de (i) fixação da pena base no mínimo legal e (ii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e pelo desprovimento dos demais pedidos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
RENATO CANDIDO GALDINO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 147 do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo (i) a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) a exclusão da condenação em danos morais; e (vi) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 14/12/2017, em Eldorado, Serra/ES, o réu, Renato Candido Galdino, ameaçou a vítima Karla dos Reis Santos Galdino, sua esposa à época dos fatos.

Isto posto, passa-se à análise dos requerimentos do recurso.

A. Da absolvição por insuficiência de provas

Observa-se que o art. 147 do Código Penal dispõe que pratica este delito o indivíduo que age no sentido de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, mediante palavras, gestos ou outros meios.

Infere-se da prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada que os fatos ocorreram dias após a vítima ter saído da casa onde morava com o réu, em razão deste beber muito e agir de modo agressivo.

Segundo a vítima, o réu a contatou cinco dias depois e disse que sabia onde ela estava morando, o que a assustou e motivou-a a procurar a delegacia. Já estando na delegacia, a vítima disse que o réu ligou novamente e a ameaçou de morte.

O réu, por sua vez, negou todos os fatos a ele imputados.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Sendo assim, existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, constatando-se ter o réu concorrido para a sua realização.

B. Da dosimetria

Verifica-se que o art. 147 do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) mês de detenção. Assim, não é possível deferir o pleito do apelante, eis que a pena base já se encontrava no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria o magistrado
a quo
agravou a pena em 15 (quinze) dias em razão do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, vez que o crime ocorreu em um contexto de violência doméstica e familiar.

Requer a defesa o afastamento dessa agrante, aduzindo que (i) não é possível aplicar esta agravante ante a sua incompatibilidade com as contravenções penais e (ii) existe uma identidade entre a agravante e as circunstâncias elementares do tipo do art. 147 do Código Penal, de modo que poderia incorrer em
bis in idem.

No que tange à primeira tese, não assiste razão a defesa, vez que o art. 147 do Código Penal se trata de um crime e não de uma contravenção penal, sendo-lhe aplicável qualquer uma das agravantes dispostas no art. 61 do Código Penal.

Quanto à segunda alegação, verifica-se que, conforme entendimento do STJ, “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.).

Além disso, o apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal. Entretanto, não faz
jus
o réu à atenuante mencionada, eis que, conforme documentação acostada aos autos, nasceu em 23/08/1978, e, na data dos fatos, 14/12/2017, possuía mais de 21 anos.

Dessa forma, observa-se que a dosimetria
da pena foi realizada em conformidade com o
s
art
s
. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual
não merece nenhum
reparo.

C. Dos danos morais

Requer ainda a defesa que haja a exclusão do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano, alegando que (i) não houve a comprovação de que a vítima teve a sua moral abalada; (ii) o Ministério Público não realizou tal requerimento na denúncia.

Observa-se que o magistrado
a quo
fixou a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão ao apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, nota-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

D. Da justiça gratuita

Quanto ao pleito do apelante de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

E. Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 59 E 68 DO CP. DANO MORAL
IN RE IPSA
. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

2. Impossível a reforma da pena-base, eis que esta já se encontra no mínimo legal. “A
s circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.). Assim, a dosimetria da pena se mostra em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

3. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

4. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

5.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.